Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS: DESERÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀPRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO OU AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausente a alegada obscuridade/contradição na decisão colegiada originária (reconhecimento da deserção), as quais, nas palavras aviadas pelo embargante, estariam centradas nos seguintes aspectos: [..] o único erro da ré foi não ter juntado a guia na interposição do recurso. Todavia, conforme demonstrado acima, houve o pagamento da guia e o comprovante foi devidamente vinculado ao presente feito. Importante mantermos em mente que o presente processo se trata de Procedimento do Juizado Especial Cível, tendo ritos e princípios próprios que devem ser respeitados, concomitantemente com os princípios e normas processuais às quais todos os processos reportam-se. Neste sentido, a primazia do julgamento do mérito deve ser observada sob a lente dos princípios da simplicidade e da informalidade dos Juizados, no sentido em que os direitos da Recorrente devem ser superiores a formalismos [...].
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante, a qual se encontra em consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: é deserto o recurso se o recorrente apresenta apenas cópias dos comprovantes de pagamento, desacompanhadas das vias das guias que contêm as informações processuais. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 891177; 3a TR, acórdãos 1141314 e 1264347.
III. O não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais (matéria de ordem pública) não configura ofensa à primazia do julgamento de mérito ou aos princípios dos Juizados Especiais.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.